Tribunal: CARF
Processo: 15471.002794/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002794/2010-57
ACÓRDÃO
2001-007.752 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISTELA AYAMI TAKEDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.752 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002794/2010-57
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de IRPF ano-calendário 2007,
exercício 2008, decorrente de revisão realizada pela autoridade fiscal nas deduções realizadas pela
contribuinte a título de despesas médicas, quais sejam:
 ITAÚ UNIBANCO S/A –
R$
4.285,47-
sem valores discriminados por beneficiário;
 PAME - Associação de Assistência – R$ 3.337,34 – sem valores discriminados
por beneficiário;
 CMVS Radiologia Odontológica - R$ 400,00 – sem apresentação de
comprovantes;
 Regina Coeli Rego Tolomei – R$ 890,00 - sem apresentação de comprovantes;
 Fernando Antônio Torres Magalhães – R$ 1.500,00 sem apresentação de
comprovantes;
 Pedro Paulo de Oliveira Bonomo – R$ 1.950,00 - parte dos valores sem
identificação do paciente e outra parte sem apresentação do comprovante;
Às fls. 2 é apresentada impugnação por meio da qual se argumenta que os valores
glosados são relativos a despesas médicas da própria declarante, tendo havido erro ao informar os
códigos na descrição de pagamentos das despesas médicas em sua declaração de rendimentos.
São apresentados documentos relativos aos serviços médicos, todavia algumas glosas não foram
contestadas e o valor foi posteriormente considerado incontroverso.
Acórdão da DRJ de fls. 55/60 julgou parcialmente procedente o lançamento, tendo
sido mantidas as despesas relativas aos pagamentos realizados ao Itaú sob a justificativa que a
contribuinte teria recebido valores a título de reembolso de despesas, o que não possibilitaria a
dedução, no tocante aos valores relativos ao PAME o documento não especificaria o beneficiário.
Por fim foi parcialmente restabelecido o valor dos gastos com o profissional Pedro Paulo e
desconsiderado o recibo de depósito bancário realizado em favor de Regina Coeli.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.752 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002794/2010-57
3
Apresentado recurso voluntário de fls. 68/69 no qual se argumenta que não houve
o recebimento de nenhum reembolso relativo ao Itaú. São ainda apresentados documentos que
atestariam que ela seria a única beneficiária dos serviços médicos prestados bem como recibos
relativos às despesas do profissional Pedro Paulo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
O objeto do recurso é relativo às seguintes despesas remanescentes:
 ITAÚ UNIBANCO S/A – R$ 4.285,47 - sem valores discriminados por beneficiário
e a decisão entendeu ter havido pagamento para a contribuinte a título de
reembolso de despesa;
 PAME Associação de Assistência – R$ 3.337,34 – sem valores discriminados por
beneficiário;
 Pedro Paulo de Oliveira Bonomo – R$ 500,00 - sem apresentação do
comprovante;
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 70/111.
Inicialmente importante frisar que as provas trazidas pelo sujeito passivo em sede
recursal precisam ser conhecidas em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e
do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.752 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002794/2010-57
4
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Às fls. 70/71 é apresentada declaração emitida pelo Itaú salientando que a
Recorrente é a beneficiária do plano e que nenhum valor foi pago a ela a título de reembolso.
Às fls. 104/106 temos declaração emitida pelo PAME deixando claro que a
Recorrente é a beneficiária das despesas médicas.
Por fim, às fls. 107/110 são apresentadas notas de serviço emitidas pelo profissional
Pedro Paulo de Oliveira Bonomo sendo elas as de no 710, 763, 802 e 929. As três primeiras já
haviam sido aceitas pela DRJ para fins de restabelecimento das glosas, e a de no 929 comprova
que os serviços foram efetivamente prestados à Recorrente, devendo, portanto, também ser
aceita.
Como os documentos apresentados comprovam cabalmente que as despesas
médicas foram efetivamente prestadas à Recorrente e por ela suportadas, os valores devem ser
restabelecidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Original